Tribunal: STJ
Processo: 0382940-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040539 - RJ (2025/0382940-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO PIRES NARCIZO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE INDEFERIU LIMINAR EM
. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
SÚMULA
691
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL LOCAL
AINDA PENDENTE.
Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não compete
1.
a esta Corte conhecer de
contra decisão do relator que
habeas corpus
indefere liminar em
requerido a Tribunal Superior, salvo
habeas corpus
em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
Não obstante a mudança de entendimento desta Corte Superior sobre a
2.
irregularidade da decretação, de ofício, da prisão preventiva, e os
relevantes fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível
uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos
autos após a prévia análise do tema pelo Tribunal de origem, para se aferir
a existência de constrangimento ilegal. No caso, segundo o Juízo
processante, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do
paciente.
No caso, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem
3.
pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois, além de possuir
anotações por atos infracionais, o custodiado é investigado em inquérito
policial pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico.
A análise de supostas nulidades da prisão preventiva deve ser
4.
submetida previamente à apreciação do Tribunal de origem, não se
admitindo a supressão de instância, salvo em hipóteses excepcionais, não
configuradas no caso concreto.
Documento eletrônico VDA51607310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ba1c43e-0db5-4018-9944-6a9812a01954

Alegações relativas à violação ao sistema acusatório, ao uso indevido
5.
de registros infracionais e à fundamentação genérica da prisão preventiva
demandam análise do mérito do
originário, ainda não
habeas corpus
julgado, o que configuraria indevida supressão de instância.
Não verificada situação de manifesta ilegalidade ou decisão
6.
teratológica que justifique o afastamento do enunciado sumular.
Agravo regimental não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ba1c43e-0db5-4018-9944-6a9812a01954

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040539 - RJ (2025/0382940-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO PIRES NARCIZO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE INDEFERIU LIMINAR EM
. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
SÚMULA
691
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXAME DO MÉRITO PELO TRIBUNAL LOCAL
AINDA PENDENTE.
Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não compete
1.
a esta Corte conhecer de
contra decisão do relator que
habeas corpus
indefere liminar em
requerido a Tribunal Superior, salvo
habeas corpus
em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
Não obstante a mudança de entendimento desta Corte Superior sobre a
2.
irregularidade da decretação, de ofício, da prisão preventiva, e os
relevantes fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível
uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos
autos após a prévia análise do tema pelo Tribunal de origem, para se aferir
a existência de constrangimento ilegal. No caso, segundo o Juízo
processante, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do
paciente.
No caso, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem
3.
pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois, além de possuir
anotações por atos infracionais, o custodiado é investigado em inquérito
policial pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico.
A análise de supostas nulidades da prisão preventiva deve ser
4.
submetida previamente à apreciação do Tribunal de origem, não se
admitindo a supressão de instância, salvo em hipóteses excepcionais, não
configuradas no caso concreto.
Alegações relativas à violação ao sistema acusatório, ao uso indevido
5.
de registros infracionais e à fundamentação genérica da prisão preventiva
demandam análise do mérito do
originário, ainda não
habeas corpus
julgado, o que configuraria indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA51607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:39
Código de Controle do Documento: 16eb1af5-59ce-49f3-93c4-7ec5991644fc

Não verificada situação de manifesta ilegalidade ou decisão
6.
teratológica que justifique o afastamento do enunciado sumular.
Agravo regimental não provido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PEDRO PIRES NARCIZO,
em face da decisão que indeferiu liminarmente o presente
, com fulcro na
writ
Súmula n. 691/STF.
Em suas razões recursais, sustenta que a decisão que decretou a prisão
preventiva do agravante é nula, por ter sido proferida de ofício pelo magistrado, em
contrariedade ao sistema acusatório e ao pedido expresso do Ministério Público, que se
manifestou pela concessão de liberdade provisória na audiência de custódia.
Argumenta, ainda, que os fundamentos utilizados para justificar a prisão
preventiva são manifestamente inidôneos e ilegais, consistindo na utilização de registro de
antecedentes infracionais da adolescência (Ficha de Antecedentes Infracionais – FAI), na
ausência de comprovação de atividade laborativa e na gravidade do delito, extraída
exclusivamente do tipo penal imputado. Tais fundamentos, segundo o agravante, violam
princípios constitucionais, configurando criminalização da pobreza e afronta ao princípio
da homogeneidade.
Afirma que a situação revela manifesta teratologia e ilegalidade, aptas a
justificar a superação do óbice previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
utilizado como fundamento para indeferimento do pedido liminar.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, com a concessão da
liminar originariamente pleiteada, para revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente,
pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental merece ser conhecido, mas desprovido.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
Documento eletrônico VDA51607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:39
Código de Controle do Documento: 16eb1af5-59ce-49f3-93c4-7ec5991644fc

“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos
expostos pelo Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do paciente (e-STJ fls.
79/80):
1-) Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na lavratura do auto
de prisão em flagrante ou dos demais documentos que instruem o procedimento
de inquérito policial, razão pela qual o caso não comporta relaxamento da
prisão.
Registra-se que, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela
liberdade provisória, com a aplicação de cautelares diversas da prisão, o
egrégio STJ pacificou o entendimento no sentido de que não viola o sistema
acusatório a decisão do magistrado que converte a prisão em flagrante em
preventiva, não havendo que se falar em prisão ex officio, pois, do contrário, se
o juiz tiver que necessariamente seguir a manifestação ministerial, o julgador
será transformado em mero chancelador das manifestações do parquet, de
forma a transferir-lhe a escolha do teor de uma decisão judicial, o que é
inconcebível. (S. T. J., RHC 145.225/RO, DJe
.
22/03/2022)
Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva fica igualmente
condicionada a requerimento, seja do Ministério Público, seja por
representação da autoridade Policial, sendo vedado ao juiz a conversão de
ofício, ante o teor da súmula 676 do STJ. No caso, houve representação pela
Autoridade Policial quanto à prisão preventiva Igualmente, presente o fumus
comissi delicti, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, em
virtude das próprias circunstâncias em que ocorreu a prisão. (RHC 214192,
Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, publicação no DJEN em 14/04/2025)
.
2-) No mais, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do
flagranteado, uma vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Com efeito a prisão
preventiva se justifica para garantir a ordem pública, para a conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, havendo
elementos informativos que demonstram a existência do delito descrito nos
autos e indícios suficientes de autoria por parte do flagranteado (vide
depoimentos colhidos em sede policial).
Documento eletrônico VDA51607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:39
Código de Controle do Documento: 16eb1af5-59ce-49f3-93c4-7ec5991644fc

Com efeito, a Ficha de Antecedentes Infracionais, acostada nesta oportunidade,
atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa; e a
jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a reiteração na prática
criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública,
justificando a decretação da prisão preventiva.
Depreende-se do auto de prisão em flagrante, que ele teria sido flagrado na
posse de uma motocicleta com os números do chassi raspado e do motor com
sinais aparentes de adulteração e placa clonada; o que indica gravidade
concreta da conduta e demonstra risco à ordem pública. Além disso, ele teria
informado que não ter habilitação para conduzir veículo.
Conforme bem destacado pela autoridade policial, verifica-se que o
flagranteado estava conduzindo o veículo - motocicleta Honda GC Fan, de cor
preta -, com número de chassi e motor apresentando indícios de adulteração, e
placa de identificação apresentando incompatibilidade com o padrão
estabelecido na legislação em vigor (ostentando a placa DTK9199), tratando-
se, portanto, aparentemente de um clone/dublê, o que melhor dirá o laudo
pericial a ser jungido aos autos.
Insta destacar que motocicleta de mesmo modelo e com a mesma placa estava
transitando pela cidade de Taubaté/SP, por volta do mesmo horário do acidente
envolvendo o flagranteado - conforme consultas anexadas, sendo certamente a
original.
Por fim, o custodiado possui inquérito policial onde é investigado pela prática
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Por fim, a segregação preventiva também se justifica pelo fato de não haver
qualquer comprovação de que o flagranteado exerça atividade laborativa lícita
e que possua residência fixa, o que demonstra que a concessão da liberdade
provisória em favor deste, neste momento, irá cabalmente de encontro à
segurança de aplicação da Lei Penal e à própria efetividade da ação penal a
ser deflagrada.
Há que se garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao
Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é
considerado autor de infração penal.
Registre-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes no caso em
exame. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com
fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

Em um juízo de cognição sumária, não visualizo de pronto manifesta ilegalidade
no ato ora impugnado a justificar a superação do enunciado sumular.
Não obstante a mudança de entendimento desta Corte Superior sobre a
irregularidade da decretação, de ofício, da prisão preventiva, e os relevantes fundamentos
Documento eletrônico VDA51607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:39
Código de Controle do Documento: 16eb1af5-59ce-49f3-93c4-7ec5991644fc

apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos
elementos de convicção constantes dos autos após a prévia análise do tema pelo Tribunal
de origem, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
A suposta irregularidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em
preventiva, realmente o
IV, do Código de Processo Penal dispõe que "A nulidade
art. 564,
ocorrerá nos seguintes casos: IV – por omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do ato". Trata-se, entretanto, de nulidade relativa, que pode ser sanada e
convalidada com a renovação do ato, desde que cumpridas as formalidades legais. Nesse
sentido está o escólio de Guilherme de Souza Nucci (
Manual de Processo Penal e de
in
Execução Penal, 13a ed., Forense, 2016, p. 796):

8.6 Ausência de forma legal dos atos processuais Os atos processuais são
realizados conforme a forma prevista em lei. Se algum ato for praticado,
desrespeitada a forma legal, desde que se trate de formalidade essencial à sua
existência e validade, a nulidade deve ser reconhecida. Entretanto, trata-se de
nulidade relativa, que somente se reconhece havendo prejuízo para alguma das
partes.

As regras básicas para sanar os defeitos das nulidades relativas estão dispostas no
do Código de Processo Penal, dentre elas, está a prática do ato processual de outra
art. 572
forma, com o atendimento da sua finalidade. Confira-se:

Art. 572. As nulidades previstas no
Ill, d e e, segunda parte, g e h, e IV,
art. 564,
considerar-se-ão sanadas:
I - se não forem argüidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no
artigo anterior;
II - se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim;
III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos.

No caso, segundo o Juízo processante, a Autoridade Policial representou pela
prisão preventiva do paciente.
De outro vértice, como visto, a custódia cautelar do paciente foi decretada como
garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva pois, além de possuir
anotações por atos infracionais, o custodiado é investigado em inquérito policial pela
suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Documento eletrônico VDA51607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:39
Código de Controle do Documento: 16eb1af5-59ce-49f3-93c4-7ec5991644fc

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração,
resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906
/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/04/2018,
.
25/04/2018)
Assim, verifica-se, neste momento, não haver manifesta ilegalidade que
justifique a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame
demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação
do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:39
Código de Controle do Documento: 16eb1af5-59ce-49f3-93c4-7ec5991644fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0382940-5
HC 1.040.539 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00802391520258190000 08012772320258190071 8012772320258190071
802391520258190000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOAO PEDRO PIRES NARCIZO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO PIRES NARCIZO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449443803845470@
2025/0382940-5 - HC 1040539 Petição : 2025/0096241-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:07
Código de Controle do Documento: 89108277-9A8C-45FC-97E7-BC9E12262AAD